Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011904-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANDRE JOSE BATISTA - CPF: 427.445.248-40 (EMBARGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ALEGADO ATRASO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
–PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO PELA SEGURADORA DENTRO DO PRAZO LEGALDE TRINTA DIAS (LEI No 6.194/74, ART. 5°,§1o) –QUESTÃO ARGUIDA E NÃO ENFRENTADA PELO ACÓORDÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EXCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS– EMBARGOSACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
PARA PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA. Se o acórdão se omitiu sobre ponto essencial da temática recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprimento da omissão, inclusive, se for o caso,com efeitos modificativos. 2. “Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário, o que leva à improcedência da demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC10260995420188110041 – Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Data de Julgamento: 22/04/2020 –DJe 06/05/2020)”. 3. Havendo alteração integral do desfecho decisório em favor da Seguradora, deve a parte autora arcar com a integralidade do ônus sucumbencial (art. 86, CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011904-64.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acordão que desproveu o Recurso de Apelação no
1011904-64.2018.8.11.0041
,
interposto pela Seguradora/embargante,
para manter incólume a sentença que julgou o pedido autoral procedente, determinando que o valor da indenização pago voluntariamente, porém com atraso, fosse atualizada pelo INPC desde a data do evento danoso, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (cf. Id. no 62903491).

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à informação crucial de que “
a data dos carimbos de recebimento
(da indenização pelo segurado)
em 20.12.2016
(timbrada)
em todos os documentos entregues pelo autor/embargado
”, mostra que não houve mora no pagamento do valor indenizatório, considerada a data de entrada do pedido.

Pede, pois, que, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, com efeito modificativos, para que o pedido autoral seja julgado improcedente, eis que “
o pagamento administrativo foi realizado dentro do prazo de 30 dias estabelecido na lei
” (cf. Id. no 64434954 - Pág. 3).

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no 66527959).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, porém, admito que o v. acórdão realmente se omitiu quanto à informação crucial de que a data constante dos carimbos lançados em todos os documentos presentes no dossiê administrativo entregue pelo autor/embargado quando deu entrada no pedido junto a Seguradora (Id. no 56294493 a Id. no 56294502), atestam que o recebimento da documentação ocorreu na data de 20.12.2016, sendo que o pagamento da indenização foi realizado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, não incidindo, neste caso, juros e correção monetária sobre o valor pago voluntariamente ao segurado.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVADO O PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em diferença a título de indenização do seguro DPVAT quando o pedido inicial se refere exclusivamente à incidência de juros e correção monetária sobre o montante indenizatório pago na via administrativa. Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário, o que leva à improcedência da demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 10260995420188110041 – Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Data de Julgamento: 22/04/2020 – Publicado no DJe 06/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TRINTA DIAS - §§ 1o C/C 7o DO ART. 5o DA LEI No 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1. O § 7o da lei 6.194/74 é claro ao dispor que os juros e correção monetária só deverão incidir quando não for cumprido o prazo estabelecido para PAGAMENTO das indenizações, o qual, consoante previsão do § 1o, é de 30 DIAS após a entrega dos documentos nele elencados. 2. Destarte, tendo a Seguradora quitado espontaneamente na via ADMINISTRATIVA o valor da condenação, e, não havendo nos autos prova de extrapolação do prazo previsto no § 1o, do art. 5o da lei 6.194/74, resta imperioso o afastamento dos juros e correção monetária o que, por conseguinte, acarreta na total improcedência dos pedidos da inicial e inversão do ônus sucumbencial. 3. Por consequência lógica, resta prejudicada a análise da apelação interposta pelo segurado, tendo em vista que, havendo a reforma da sentença para afastar a incidência dos juros e correção monetária, não há de se falar em majoração dos honorários de sucumbência ou em alteração do termo inicial de incidência da correção monetária.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0024135-14.2016.8.11.0041 – Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 11/04/2018, publicado no DJE 13/04/2018).

Isto posto, acolho os aclaratórios, para, com efeitos modificativos, dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Seguradora/embargante e, assim, julgar improcedente o pedido autoral, revertendo o ônus sucumbencial à parte autora, incluindo os honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020